Tribunal: TJDFT
Processo: 0749989-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749989-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NERY DE ARAUJO AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fábio Nery de Araújo contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0705769-35.2021.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial (valores inferiores a quarenta salários-mínimos). Eis o teor da decisão ora revista: O executado FABIO NERY DE ARAUJO, por meio da Curadoria Especial, apresentou impugnação ao bloqueio do valor de R$ 514,60, ID 237496447, via SISBAJUD, alegando que se trata de verba impenhorável, já que a penhora é inferior a 40(quarenta) salários-mínimos, bem como seja observada a garantia do mínimo existencial. Não acostou documentos que comprovem o alegado. O exequente se manifestou no ID 242189062, rejeitando as alegações do impugnante. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos). Ocorre que a garantia da impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do CPC poderá ser estendida, cabendo a parte afetada pela constrição, demostrar que o montante constitui reserva de patrimônio a garantir o mínimo existencial. Nesse sentido: GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Debruçando-se sobre a penhora de valores via Sisbajud, a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva nos seguintes termos: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial." (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). 2. Havendo dúvida a respeito da hipossuficiência financeira da parte requerente, é dever do magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação da previsão legal contida no § 2o, do art. 99, do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. 3. Na hipótese, o devedor não comprovou que o montante constrito constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pois, mesmo instado a fazê-lo, deixou de colacionar documentação a corroborar suas alegações, a tempo e modo, entendimento que também se aplica ao pleito de gratuidade de justiça, eis que o executado não colacionou nenhum documento apto a atestar a hipossuficiência alegada, tudo visando evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1909894, 07261316220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, no caso sob análise, o executado não comprovou que os referidos valores são impenhoráveis. Assim, não restou demostrando que a penhora sobre os valores compromete o mínimo existencial da parte executada. Sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 514,60, ID 237496447. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado noID 237496447,em favor da parte credora. Após, Intime-se o credor para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão, art. 921 do CPC. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão de primeiro grau não está em consonância com os julgados acima, devendo, portanto, ser reformada e garantir a impenhorabilidade do valor bloqueado, mesmo porque o valor em conta bloqueado, não garante sequer o mínimo existencial de qualquer cidadão”; (b) “a renda da agravante é inferior a 5 salários mínimos, patamar reconhecido como mínimo existencial, respeitando a dignidade da pessoa humana”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial teria sido constituído em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em 19 de janeiro de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de título executivo judicial constituído em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito (R$ 68.245,26, atualizado em fevereiro de 2025 – id 227743816). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a parte executada ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se de forma genérica a alegar a impenhorabilidade sob a fundamentação de que a soma total dos valores bloqueados (R$ 514,60) não atinge o valor de 40 salários-mínimos, sem qualquer comprovação da origem da verba constrita (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Importante assinalar que a parte executada não teria ao menos colacionado seus extratos bancários a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras, tampouco comprovado sua renda mensal (caso exista). No ponto, a alegação de que recebe renda inferior a cinco salários-mínimos, sem a comprovação de quais são suas despesas essenciais e de que forma tais gastos serão afetados com a indisponibilidade do valor constrito, não se mostra apta a subsidiar a impenhorabilidade da referida verba. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o respectivo crédito seja, por ora, passível de penhora (R$ 514,60), sobretudo porque não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator